Tribunal: STF
Processo: RE 1542443
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Indaiatuba - Lei Complementar n. 38/2017, na redação dada pelo artigo 10 da Lei Complementar n. 72/2021, do Município de Indaiatuba, que concede vantagem pecuniária a servidores comissionados nomeados para participarem de comissões, conselhos e brigada de incêndio na Câmara Municipal — Alegação de violação aos princípios da moralidade, eficiência e impessoalidade — Parcial cabimento — É constitucional a concessão de vantagem pecuniária a servidores comissionados, desde que haja acréscimo de atribuições estranhas àquelas inerentes ao cargo investido, assim como benefício em favor da edilidade, em caráter excepcional e temporário — Inteligência do art. 128 da CE — Na hipótese, apenas a participação em “Brigada de Incêndio” não atende aos aludidos requisitos, pois não há contrapartida do servidor, tampouco benefício em favor da edilidade — Gratificação criada para aumentar a remuneração dos servidores de maneira artificial, em detrimento da coletividade — Violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e finalidade — Inteligência dos arts. 111 e 144 da CE — Precedentes deste C. Órgão Especial — Declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 23 da Lei Complementar n. 38/2017, na redação dada pelo artigo 10 da Lei Complementar n. 72/2021, do Município de Indaiatuba, bem como na sua redação original, por arrastamento - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com ressalva.”



    Na origem, trata-se ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra o art. 23 da Lei Complementar n. 38/2017, do Município de Indaiatuba/SP, na redação dada pelo art. 10 da Lei Complementar municipal n. 72/2021 e na sua redação originária, que prevê o pagamento de verba de representação a ocupantes de cargos em comissão da Câmara Municipal por participação em conselhos municipais, comissões permanentes ou comissões de inquérito, comissões de licitação e brigadas de incêndio.



    No recurso extraordinário, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo alega violação aos arts. 37, caput, II e V, e 22, XXVII, da Constituição, e violação do Tema n. 1.010 RG. Alegou ser incompatível com a Constituição a designação de ocupantes de cargos em comissão para integrar conselhos municipais e comissões, que têm natureza técnica e burocrática e demandam estabilidade e independência. (eDOC 23)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    Recurso extraordinário. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Lei complementar municipal. Ocupantes de cargo em comissão. Verba de representação por participação em conselhos e comissões. Revogação da norma impugnada. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. (eDOC 35)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal assentou sua jurisprudência no sentido de que a revogação da norma objeto de ação direta de constitucionalidade implica a perda do objeto da demanda, a não ser em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade. 1. A entidade autora insurge-se contra lei estadual que organiza a estrutura do Poder Judiciário local em 05 classes de magistrados (Desembargador, Juiz de entrância especial, Juiz de 3º entrância, Juiz de 2º entrância e Juiz de 1º entrância) e define o valor remuneratório do subsídio de cada categoria. 2. Atualmente, o Poder Judiciário cearense conta com apenas 03 (três) entrâncias na justiça de primeiro grau, além do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, sendo certo, ainda, que a legislação vigente observa os limites mínimos e máximos de diferença entre o valor dos subsídios dos juízes de cada categoria (CF, art. 93, V), conforme estabelece a Lei nº 16.718 de 21 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI 4182, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2021)



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente” (ADI 2049, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019)



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido” (ADI 3408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2017)



    “Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. 2. Artigos 18, VI; 77, caput, IV, §§ 2º e 3º, e 89, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na redação dada pela Resolução 103, de 2 de dezembro de 2013. 3. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Pleno. 4. Alteração do Regimento Interno do CNMP apara adequá-lo à medida cautelar deferida. 5. Prejuízo com relação aos arts. 18, VI; 77, caput, IV, e § 3º (redação anterior), do RI/CNMP. Perda superveniente do objeto. 6. Improcedência do pedido com relação ao art. 77, § 2º (atual § 1º). 7. Procedência do pedido quanto ao art. 89, § 3º, do RICNMP, para dar interpretação conforme à Constituição, de modo que o art. 89, §3º, seja interpretado em conjunto com o art. 77, §3º, na redação conferida pela Emenda Regimental 12/2017” (ADI 5125, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020)



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispensa sem justa causa de empregados públicos de estatais. 1. Ação direta contra o art. 28, § 3º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que exige justa causa para a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. 2. Revogação da norma jurídica objeto da ação direta pela Emenda à Constituição do Estado nº 13/2014, que limitou a vedação à dispensa sem justa causa a servidores da Administração direta, autárquica e fundacional. Perda superveniente de objeto. Ação direta prejudicada” (ADI 1302, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2020)



    Noto que esta Corte já entendeu que o julgamento final de ações de controle de constitucionalidade não resta prejudicado em hipóteses excepcionais. Por exemplo, pode-se mencionar caso de fixação de tese em sistemática de repercussão geral em que se observa a persistência da controvérsia em razão de reprodução do dispositivo impugnado em outros entes federativos (RE 1198569, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.06.2025). Além disso, tem-se as hipóteses de reprodução de conteúdo da norma revogada por nova lei (RE 9135517 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024) e de fraude processual - ou seja, quando a revogação dos atos normativos visava burlar a jurisdição constitucional da Corte (ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011). 



    No presente caso, observo que o art. 23 da Lei Complementar n. 38/2017, do Município de Indaiatuba/SP, foi revogado pela Lei Complementar nº 115, de 19 de março de 2025 e que não se identificou reprodução do conteúdo da norma impugnada em novo dispositivo. Nesse sentido, entende-se que não se aplicam as hipóteses excepcionais elencadas. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente